Tribunal: TJDFT
Processo: 0734039-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESCOLA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALUNO AUTISTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a prestação de atendimento educacional especializado e individualizado ao menor (monitor exclusivo) exige a comprovação da imprescindibilidade para o aluno visando seu adequado desempenho pedagógico, o que, no início da lide, não restou evidenciada, não havendo que se falar em probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.